Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO. AUSENTE. APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. A aprovação prévia em concurso público não é suficiente para a concessão do benefício de livramento condicional, o qual encontra previsão legal no art. 83 do Código Penal e exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, não demonstrados na espécie.

2. Recurso não provido.